Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702606-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA SALETE RODRIGUES SARAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência proposto pela parte autora sucumbente buscando uniformizar entendimento acerca do direito da ex-esposa ser beneficiária à pensão por morte. Todavia, verifica-se que interpretação divergente apontada se refere ao entendimento de Turmas de diferentes Estados, além da aplicabilidade da súmula 336 do STJ ao caso, não cabendo a esta Turma Recursal exercer o juízo de admissibilidade prévio. Dessa forma, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, encaminhem-se ao Egr. Superior Tribunal de Justiça. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito